Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706614-05.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelas rés, Unimed Vale do Aço, Central Nacional Unimed e Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda., em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. As partes rés, em seus recursos, postularam “sejam recebidas as presentes razões recursais nos efeitos devolutivo e suspensivo” (ID no 34597700 - Pág. 1); “devendo as razões anexas ser recebida no duplo efeito” (ID no 34597706- Pág. 1); “recebimento do presente recurso de apelação em seu duplo efeito” (ID no 34597709- Pág. 1). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que os recorrentes se limitam a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seu recurso, note-se que as rés nada disseram em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se, as postulantes, do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo aos apelos das rés, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator